Tribunal: TJMT
Processo: 1007024-16.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007024-16.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/Importação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARLEI PAULINA REBELATO MOUSQUER - CPF: 331.082.340-72 (AGRAVADO), FERNANDA PRUFER MOUSQUER - CPF: 003.041.040-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
01)
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE IMPETRADA – MATÉRIA NÃO APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO
AD QUEM
SOB PENA DE CONFIGURAR INDESEJÁVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – MATÉRIA NÃO CONHECIDA –
02)
DECISÃO QUE DEFERE A LIMINAR PARA
SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DE ICMS NA OPERAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EMBRIÕES BOVINOS
IMPORTADOS DE PAÍS SIGNATÁRIO DO GATT –

ISENÇÃO DE ICMS PREVITOS EM LEGISAÇÃO ESTADUAL,
SÚMULA 20 DO STJ E SÚMULA
575 DO STF – REQUISITOS DO
FUMUS BONI IURIS
E O
PERICULUM IN MORA
DEMONSTRADOS
–
POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ARTIGO 151, INCISOS IV DO CTN) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

A insurgência recursal que ainda não foi suscitada em primeiro grau e nem analisada pelo Juízo
a quo
não deve ser apreciada originariamente na esfera recursal, sob pena de indesejável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Nos
artigo 151, “IV” do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de concessão de medida liminar em ação mandamental.

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no
artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009, quais sejam, sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

De acordo com a Súmula 20 do STJ e Súmula 575 do STF a mercadoria importada de país signatário do GATT é isenta do ICMS, quando esse benefício é concedido em operação similar nacional.

Se a legislação Estadual prevê a isenção de ICMS na operação interna ou interestadual com embrião ou sêmen congelado ou resfriado de bovinos, os indícios se firmam no sentido de que esse benefício também deve ser aplicado na aquisição desse tipo de mercadoria de
país signatário do GATT.
Requisitos do
fumus boni iuris
demonstrado.

Da mesma forma, vislumbra-se,
o
periculum in mora
, considerando que, acaso não seja suspensa a exigibilidade do crédito
, o contribuinte será obrigado a recolher o tributo
indevidamente em operações possivelmente acobertada pelo benefício da isenção.

Requisitos necessários para o deferimento de liminar em Mandado de Segurança preenchidos.

Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara da comarca de Campo Novo do Parecis
, nos autos do Mandado de Segurança no
1000442-44.2022.8.11.0050
, que deferiu a liminar pleiteada na inicial, para o fim de
suspender a exigibilidade do ICMS como condição para o desembaraço aduaneiro dos embriões bovinos adquiridos de país signatário do GATT
.

Aduz, preambularmente, que a autoridade apontada como coatora não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Sustenta que a Agravada
é agropecuarista, produtora de touros e fêmeas da raça Brangus e, no exercício de sua atividade, efetuou a importação de 159 (cento e cinquenta e nove) embriões bovinos da Argentina, sendo requerido a isenção de ICMS pelo fato do país de origem ser signatário do GATT.

Argumenta que a isenção de ICMS foi negada nessa operação pelo fato de que o
art. 113 do RICMS/2014
prevê a concessão de tal benesse apenas para o caso de compra e venda de embrião bovino realizada no território nacional.

Assevera que a jurisprudência é firme no sentido de não admitir interpretação extensiva da legislação tributaria de modo a estender benefício fiscal a operação não prevista na norma.

Afirma que não foi demonstrada a presença dos requisitos necessários para o deferimento da liminar pleiteada na exordial.

Ao final pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão objurgada, até seu julgamento em definitivo pelo colegiado.

No mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento, para reformar a decisão objurgada, de modo a indeferir a liminar pleiteada na exordial.

O pedido de efeito suspensivo recursal foi indeferido.

A parte Agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que a Agravada
MARLEI PAULINA REBELATO MOUSQUER

ajuizou o
Mandado de Segurança no
1000442-44.2022.8.11.0050
,
arguindo em síntese que
efetuou a importação de 159 (cento e cinquenta e nove) embriões bovinos da Argentina, no entanto, teve a sua mercadoria apreendida sob o fundamento de que não teria sido recolhido ICMS.

Expôs que a cobrança de ICMS na operação é indevida, sob o fundamento de que na compra de
embrião bovino realizada no território nacional e na importação de países signatário do GATT essa operação é acobertada pela isenção.

Requereu a concessão de liminar para o fim de
suspender a exigibilidade do ICMS como condição para o desembaraço aduaneiro dos embriões bovinos
.

O Magistrado
a quo
ao receber a inicial deferiu a liminar na forma como pleiteada,

motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE IMPETRADA

Argui o recorrente que a autoridade apontada como coatora não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Sobre o assunto, registre-se que as questões concernentes à ilegitimidade passiva da Autoridade Impetrada, ainda não foi apreciadas pelo Juízo de 1o Grau, de modo que sua análise pelo Juízo
ad quem
ensejaria em indesejável supressão de instância.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS MONETARIAMENTE ATUALIZADOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – LEGITIMIDADE PASSIVA - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO - CONSERTO DE VEÍCULO - DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - ASTREINTE QUE ATENDE À SUA FINALIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A apreciação da legitimidade de parte pelo Tribunal, apesar de ser matéria
de
ORDEM

PÚBLICA
, passível de
conhecimento em qualquer fase do processo, configura supressão de instância quando a análise não foi realizada pelo juízo de origem
.[...]”.
(TJMT - N.U 1000029-89.2019.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 06/02/2019)

Assim essa matéria não deve ser conhecida, devendo a análise do presente recurso se limitar à apreciação do acerto ou desacerto da decisão objurgada, acerca da presença ou não dos requisitos necessários para a suspensão da exigibilidade do credito tributário por meio de concessão da liminar pleiteada na ação mandamental.

DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO MEDIANTE CONCESSÃO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA

Pertente o Agravante que seja reformada a decisão que deferiu a suspensão da
exigibilidade de ICMS na operação de
importação de embriões bovinos, sob o fundamento de que a isenção deve se aplicada apenas em operações realizadas dentro do território nacional.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o artigo 151, “IV” do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de concessão de medida liminar em ação mandamental.

Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança
;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
;

VI – o parcelamento”.

Nessa vertente, vejamos a lição do Professor Eduardo de Moraes Sabbag na obra Manual de Direito Tributário:

“A liminar em mandado de segurança sempre existiu como causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário [...] constando do inciso IV do artigo 151 do CTN. [...] Para tanto, o magistrado deverá verificar se estão presentes os pressupostos autorizativos dessa providência inaugural, a fim de que bem prolate a decisão interlocutória respectiva, em consonância com o inciso III do artigo 7o da Lei n.o 12.016/2009, quais sejam:

- relevante fundamento do pedido, também conhecido pela expressão latina fumus boni iuris; e

- ineficácia da medida, caso não seja deferida de imediato, também intitulada periculum in mora. [...]

As tutelas de urgências poderão ser concedidas, desde que haja elemento que demonstrem o fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) [...] A suspensão do crédito tributário, por meio de tutela concedida em ação judicial, consta expressamente no rol dos incisos do art. 151 do CTN, o que equivale dizer que a extinta “medida cautelar” foi substituída pela atual tutela antecipada antecedente – um tipo de tutela de urgência que pode ser considerada a causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. [...]”.
(SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1074-1077)

Com efeito, na ação mandamental, se ficar demonstrada a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar (
fumus boni iuris e periculum in mora)
é possível suspender a exigibilidade do crédito tributário com fulcro no
inciso “IV” do artigo 151 do Código Tributário Nacional c/c
artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009
.

In casu,
a recorrente argui que a isenção de ICMS na aquisição de embrião congelado ou resfriado de bovinos só se aplica em operação realizada dentro do Estado de Mato Grosso ou no território Nacional, não se aplicando em caso de importação como na hipótese.

Pois bem. Da análise do
art. 113, do anexo IV, do RICMS/2014, é possível observar que de fato a legislação previu a isenção apenas nos caso de operação interna ou interestadual com embrião ou sêmen congelado ou resfriado de bovinos, com cito:

“Art. 113
Operação interna ou interestadual com embrião ou sêmen congelado ou resfriado, ambos de bovino.
(cf.
Convênio ICMS 70/92
e alteração)

§ 1° O benefício previsto no
caput
deste artigo estende-se às operações internas e interestaduais com embrião ou sêmen congelado ou resfriado de ovino, de caprino ou de suíno.

§ 2° A fruição da isenção prevista neste artigo implica vedação ao aproveitamento do crédito do imposto referente à entrada no estabelecimento, quando tributada, do produto ou dos insumos empregados na respectiva produção”.

No entanto, embora na legislação não preveja a possibilidade de aplicação da isenção no caso de importação, o entendimento do STJ e do STF é no sentido de que o benefício também deve se a mercadoria for importada de países signatários do GATT, como cito:

“Súmula 20 do STJ.
a mercadoria importada de país signatário do GATT é isenta do ICM, quando contemplado com esse favor

o similar nacional".

“Súmula
575 do STF. À mercadoria importada de país signatário do GATT, ou membro da ALALC, estende-se a isenção do imposto de circulação de mercadorias concedidas a similar nacional".

Na vertente hipótese
,
uma vez que

a mercadoria foi importada da Argentina, país esse signatário do GATT, ao que tudo indica, deve ser concedida nessa operação a mesma isenção que é aplicada na operação interna e/ou interestadual.

Por esses motivos,
vislumbra-se a presença do
requisito do
fumus boni iuris
.

Igualmente,
acaso não seja suspensa a exigibilidade do crédito
, o contribuinte será obrigado a recolher o tributo
indevidamente em operações possivelmente acobertada pelo benefício da isenção,
restando presente também, o requisito do
periculum in mora.

Assim, agiu com acerto o Juízo
a quo
, ao deferir
a liminar pleiteada na inicial, para o fim de
suspender a exigibilidade de ICMS laçados na aquisição de embriões bovinos congelado de fornecedor estabelecido em país signatário do GATT
.

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
e,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,

NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022